Tribunal: TJSP
Processo: 0003110-32.2012.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003110-32.2012.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é requerente RIQUELME
FRANCISCO
LEME
(MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)),
é
requerido
HOSPITAL
MATERNIDADE CELSO PIERRO e Apelado SOCIEDADE CAMPINEIRA DE
EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO (MANTENEDORA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE CAMPINAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003110-32.2012.8.26.0084 -Voto no 10217
2
Apelação no 0003110-32.2012.8.26.0084
Apelante: Riquelme Francisco Leme
Apelados: Hospital Maternidade Celso Pierro e outro
Comarca: Campinas
Juiz de primeiro grau: Cássio Modenesi Barbosa
Voto no 10217
Responsabilidade civil. Erro médico. Alegação de sequelas em
recém-nascido, decorrentes de má condução de parto natural.
Ausência de negligência, imperícia ou imprudência. Prova técnica
nesse sentido. Obrigação de meio. Eventual condenação do
hospital que decorreria da presunção de culpa do médico que
prestou o atendimento. Indenização indevida. Sentença mantida.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 344/347, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por
suposta falha em serviço médico.
Apela
o
vencido,
apontando,
em
essência,
a
responsabilidade do réu pelo evento danoso, que culminou com
deformidade permanente em seu membro superior direito. Postula a
reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada
procedente, condenando-se o réu na obrigação de custear tratamento
médico e ao pagamento de indenização por dano material, dano moral
e dano estético.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 381/384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003110-32.2012.8.26.0084 -Voto no 10217
3
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não prospera.
Embora
lamentáveis
as
sequelas
de
natureza
irreversíveis no membro superior direito do autor, decorrentes de
dificuldades surgidas durante seu nascimento, o conjunto probatório
não corrobora a tese defendida na inicial de que houve erro médico ou
má condução do parto pelo médico que prestou atendimento à sua
genitora.
Nesse passo, bem assentou o juízo ao analisar a prova
técnica produzida (perícia pediátrica e obstétrica), apontando inclusive
a conclusão da perícia pediátrica no sentido de que:
“(...) 'o examinado apresenta comprometimento do plexo
braquial à direita (plexo braquial); apresentou evolução
favorável do ponto de vista clínico, estando sua
evolução em concordância com o previsto na literatura
médica; como sequela da lesão de plexo braquial restou
discreta dificuldade motora de membro superior direito; a
etiologia mais provável da lesão de plexo braquial do
periciando é a distócia de ombro inerente à dinâmica do
parto, porém não temos elementos para afirmar, pois
não temos, pois não há documentação de alterações
clínicas sugestivas de plexopatia nos registros médicos
ou de enfermagem na maternidade' (fls. 291/292). 2.3.
Da Perícia Obstétrica (fls. 303/305vo+311/316): 2.3.1. A
discussão do caso é semelhante ao do Sr. Perito de
pediatria (fls. 304/305), cujas conclusões merecem ser
transcritas: "Conforme documentos enviados o parto
normal evoluiu com a imprevisível distócia de ombros e
sem nexo com elemento favorecedor externo. A
assistência obstétrica foi adeqüada para o momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003110-32.2012.8.26.0084 -Voto no 10217
4
"Não temos nos autos registros de comprometimento do
plexo braquial nos registros referentes ao RN (exame
neonatal, evolução e alta do RN)" (fls. 305vo). 2.4. Das
Conclusões
Periciais:
2.4.1.
Ambas
as
perícias
convergem para a mesma conclusão: a de não haver
nexo causal entre o procedimento obstétrico ao qual a
genitora se viu submetido e a distócia verificada em
razão de especificidades próprias do mecanismo do
parto. 2.4.2. Ressalte-se, in casu, ser a síndrome
verificada de ocorrência rara (fls. 290 - é imprevisível,
ocorrendo em 0,2 a 3% dos partos vaginais e especifica:
que 99,5% dos partos de fetos de 4 a 4,5Kg ocorrem
sem distócia; e a fls. 304vo - inferior a 1% e que se eleva
à 6% nos fetos com peso superior a 4000g.), porém com
prognóstico favorável, na média, em torno de 77% dos
casos, lembrando que a evolução do autor tem sido
favorável com discreta dificuldade motora de membro
superior direito (fls. 291, 3a conclusão.” (fls. 345/347).
A responsabilidade do médico, como profissional liberal,
é apurada mediante a verificação de culpa, conforme preceitua o art.
14, § 4o, da Lei no 8.078/90. Entre o médico e o paciente o vínculo
contratual implica em regra obrigação de meio e por isso não se pode
imputar-lhe pessoalmente a responsabilidade de indenizar, na
eventualidade de a atuação não atingir o objetivo almejado ou causar
prejuízo, sem a efetiva verificação da culpa do profissional.
Da ausência de culpa dos médicos decorre, outrossim, a
impossibilidade de responsabilizar o hospital ou a operadora do plano
de saúde.
Invocada a responsabilidade dos hospitais pelos atos
dos médicos que integram o seu corpo clínico, cabe apurar a
responsabilidade mediante a verificação de culpa dos profissionais
envolvidos no atendimento médico-hospitalar, pois, quando o ato
culposo ou omissão for do próprio médico, ainda que considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003110-32.2012.8.26.0084 -Voto no 10217
5
preposto do hospital, o que se põe em discussão é a sua própria
atividade como profissional liberal da área médica.
A responsabilidade do hospital, embora seja objetiva em
relação aos serviços típicos do estabelecimento empresarial, será
presumida em casos como o dos autos mediante inequívoca prova da
culpa do médico, inexistente no caso concreto.
E mesmo que se pudesse cuidar de responsabilidade
objetiva, seria necessária a demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta e o resultado lesivo. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NASCIMENTO
PREMATURO.
HOSPITAL. MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO
DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DA PROVA.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por dano material e compensação por
dano moral ajuizada em 08.05.2003. Recurso especial concluso
ao gabinete em 06.12.2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
ARAÇATUBA consiste em afastar a responsabilidade objetiva do
hospital, pela ausência de nexo de causalidade entre a prestação
do serviço de saúde e a morte do filho prematuro dos primeiros
recorrentes, e, por consequência, o dever de compensar danos
morais. 3. PAULO CÉSAR CARDOSO DA SILVA e MARIA INÊS
DA SILVA impugnam o acórdão recorrido quanto ao valor fixado a
título de compensação pelos danos morais, requerendo sua
majoração.
4. A apuração da responsabilidade objetiva dos hospitais
independe da averiguação da culpa, contudo é necessária a
demonstração dos demais elementos que tipificam o dever
de indenizar: ação ou omissão de seus prepostos (conduta),
nexo de causalidade e resultado lesivo.
5. A ausência do nexo causal, "conforme conclusão precisa e
categórica da prova pericial" (e-STJ fl. 1166), é causa excludente
da responsabilidade civil objetiva.
6. A revaloração das provas e dos fatos expressamente
transcritos e delineados na sentença e no acórdão recorrido não
encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes.
7.
Recurso
especial
interposto
por
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA provido para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003110-32.2012.8.26.0084 -Voto no 10217
6
condenação.
8. Prejudicada a análise do recurso especial interposto por
PAULO CÉSAR CARDOSO DA SILVA e MARIA INÊS DA SILVA
(REsp 1664907/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017 - destaquei).
Não há como imputar ao réu a responsabilidade objetiva
pelo evento danoso, vez que ausente também o nexo causal com a
alegada conduta, consoante a prova dos autos.
Como salientou a douta Procuradoria de Justiça em seu
parecer, “o diagnóstico realizado pela equipe médica mostrou-se
adequado ao quadro da parturiente. Ademais, o parto natural foi
conduzido de acordo com a praxe médica, com a realização das
manobras recomendadas” (fls. 383).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator